Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-67.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705450-67.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAIMUNDO SUME BENTO, MARCIA SOARES FARIAS, MARIA ISABEL DA SILVA, MARIA ADELMA SILVA, PATRICIA DE JESUS LIMA DECISÃO Homologo a DESISTÊNCIA da ação para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas, nem honorários. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator